Tribunal: TJDFT
Processo: 0734497-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734497-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF no cumprimento de sentença iniciado por POSTALIS – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS (autos n. 0070189-82.2010.8.07.0001). Ao consultar informações processuais deste Tribunal (indicadas no PJE - autos associados), verifica-se que os autos na origem, cumprimento de sentença n. 0070189-82.2010.8.07.0001, refere-se aos autos digitalizados do processo conexo n. 2008.01.5.009713-4, cuja apelação foi julgada pela 1a Turma Cível, sob a relatoria do e. Desembargador Natanael Caetano. Assim, é caso de prevenção do órgão precedente conforme o artigo 930, parágrafo único do CPC e no art. 81, § 1o do RITJDFT: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). Registre-se ainda que a prevenção da 1a Turma Cível para apreciação de recursos interpostos contra decisões proferidas no cumprimento de sentença originário (no 0070189-82.2010.8.07.0001) já foi reconhecida pelo Des. TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO, 1a Turma Cível, que recebeu os autos do Agravo de Instrumento n. 0726671-86.2019.8.07.0000, redistribuídos por determinação do Des. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS por reconhecer a prevenção da referida Turma Cível. Ante o exposto, devolvam-se os autos para redistribuição para a 1a Turma Cível em observância às normas processuais supracitadas. Brasília, 21 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora